Tribunal: TJDFT
Processo: 0721803-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE.
Como é cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos contidos no artigo 50 do Código Civil e ocorrerá quando detectado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Em tais hipóteses, o Juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público – quando a este couber intervir no processo – pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso,
O e. Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada em ditar a última palavra na exegese do direito infraconstitucional, possui entendimento sedimentado no sentido de que “a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).
In casu, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica da agravada, porquanto os elementos de convicção carreados aos autos não conduzem à constatação segura de que seus sócios fizeram uso indevido da pessoa jurídica com a finalidade de frustrar o cumprimento da obrigação exigida na origem, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.